Tribunal: TJDFT
Processo: 0753188-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753188-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE TIAGO CONCEICAO SAMPAIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JOSÉ TIAGO CONCEIÇÃO SAMPAIO formulou petição, de próprio punho, insurgindo-se contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0701946-34.2023.8.07.0019, em que foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II do Código Penal Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, anotou que "em consulta aos autos originários verifica-se que o peticionante está sendo regularmente assistido pela defensoria, tendo sido interposta apelação em face da sentença condenatória (ID. 50486926) de modo que, até a presente data, se encontra concluso para julgamento perante a 3a Turma Criminal. Isso posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido" (ID 54624377). A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento da petição, tendo em vista que o recurso de apelação, relativo à ação penal referenciada, será julgado nos autos próprios (ID 54924318). É o relato do necessário. Decido. Conforme se vê, o pleito do requerente não deve ser conhecido, porquanto as questões por ele ventiladas serão devidamente analisadas no julgamento do recurso de apelação interposto no bojo da Ação Penal n. 0701946-34.2023.8.07.0019, autos próprios para a apreciação da insurgência. Assim, nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024 19:31:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator